Tribunal: STJ
Processo: 0460326-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054760 - SP(2025/0460326-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANO FIDELIS BEZERRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ WELINTON CABRAL DE SOUZA - SP081233
FELIPE OTAVIANO GONÇALVES DA SILVA - SP522610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM
SESSÃO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. DEVER DE OBEDIÊNCIA
AOS
REGRAMENTOS
INTERNOS
DO
TRIBUNAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O direito à sustentação oral constitui prerrogativa de essencial
importância, cuja frustração afeta o princípio constitucional da
amplitude de defesa. Precedentes.
2. "A defesa técnica, ao deixar de observar o procedimento
regulamentar específico para a realização de sustentação oral em
julgamentos virtuais, deve arcar com as consequências de sua omissão,
não sendo lícito transferir ao Poder Judiciário responsabilidade por
equívoco procedimental da própria parte" (HC n.
relator
1.019.373/MT,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025,
DJEN de
.
23/9/2025)
3. No caso, não houve o aventado óbice ao direito de defesa,
consubstanciado na impossibilidade de sustentação oral. Embora a
revisão criminal ajuizada na origem haja sido indicada para julgamento
a ser realizado em pauta virtual (ambiente eletrônico), também ficou
assegurada a defesa a realização da sustentação oral, que deveria ser
Documento eletrônico VDA56115224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d07d7fc-e17c-43d5-8cd4-69214ceed16b

encaminhada, em consonância com os procedimentos e regras internas
do Tribunal local, por meio de texto escrito ou mídia (áudio e
vídeo). Tal diretriz, como ficou bem evidenciada na decisão impugnada,
encontra ressonância nos procedimentos internos adotados pelo
Supremo Tribunal Federal e também por este Superior Tribunal.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d07d7fc-e17c-43d5-8cd4-69214ceed16b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054760 - SP(2025/0460326-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANO FIDELIS BEZERRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ WELINTON CABRAL DE SOUZA - SP081233
FELIPE OTAVIANO GONÇALVES DA SILVA - SP522610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM
SESSÃO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. DEVER DE OBEDIÊNCIA
AOS
REGRAMENTOS
INTERNOS
DO
TRIBUNAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O direito à sustentação oral constitui prerrogativa de essencial
importância, cuja frustração afeta o princípio constitucional da
amplitude de defesa. Precedentes.
2. "A defesa técnica, ao deixar de observar o procedimento
regulamentar específico para a realização de sustentação oral em
julgamentos virtuais, deve arcar com as consequências de sua omissão,
não sendo lícito transferir ao Poder Judiciário responsabilidade por
equívoco procedimental da própria parte" (HC n.
relator
1.019.373/MT,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025,
DJEN de
.
23/9/2025)
3. No caso, não houve o aventado óbice ao direito de defesa,
consubstanciado na impossibilidade de sustentação oral. Embora a
revisão criminal ajuizada na origem haja sido indicada para julgamento
a ser realizado em pauta virtual (ambiente eletrônico), também ficou
assegurada a defesa a realização da sustentação oral, que deveria ser
Documento eletrônico VDA55845131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: f15035cc-a82e-443a-adec-0b6d538fc3a4

encaminhada, em consonância com os procedimentos e regras internas
do Tribunal local, por meio de texto escrito ou mídia (áudio e
vídeo). Tal diretriz, como ficou bem evidenciada na decisão impugnada,
encontra ressonância nos procedimentos internos adotados pelo
Supremo Tribunal Federal e também por este Superior Tribunal.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
, condenado pelo crime de roubo
FABIANO FIDELIS BEZERRA
majorado, agrava de decisão em que deneguei liminarmente a ordem no habeas
corpus impetrado em seu favor.
Neste regimental, a defesa reitera que houve violação à ampla defesa, na
medida em que o pedido formulado na origem se lastreou no desejo de o advogado
sustentar oralmente em sessão presencial, no momento do julgamento da revisão,
situação que ficaria obstada com a manutenção da pauta virtual.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
De fato, "o direito à sustentação oral constitui prerrogativa de
essencial importância, cuja frustração afeta o princípio constitucional da
" (
, Rel. Ministro
, DJe
amplitude de defesa
HC n. 364.512/RJ
Rogerio Schietti
destaquei).
6/2/2017,
No caso, entretanto, observo que não houve o aventado óbice ao
direito de defesa, consubstanciado na impossibilidade de sustentação oral.
Documento eletrônico VDA55845131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: f15035cc-a82e-443a-adec-0b6d538fc3a4

Embora a revisão criminal ajuizada na origem haja sido indicada para julgamento
a ser realizado em pauta virtual (ambiente eletrônico), também ficou assegurada
a defesa a realização da sustentação oral, que deveria ser encaminhada, em
consonância com os procedimentos e regras internas do Tribunal local, por
).
meio de texto escrito ou mídia (áudio e vídeo
É que se extrai da decisão impugnada, nestas passagens (fls. 15-16):
Ao analisar o artigo 11 da Resolução no
bem como os
984/2025,
manuais orientativos fornecidos por este E. Tribunal de Justiça,
concluiu-se que o pedido de destaque deve ser formulado após a
inclusão do feito em pauta e apresentado até 48 horas antes do
início do julgamento em ambiente virtual, não servindo para esse
fim novas petições protocoladas nos autos com o intuito de
“reiterar o pedido de sustentação oral”.
O presente feito já está pautado para sessão virtual com início em
Todavia, esclareço ao nobre patrono que o pedido de
26/11/2025.
destaque deve ser formalizado em ambiente próprio, por meio da
página disponibilizada no site do Tribunal de Justiça destinada ao
acompanhamento dos julgamentos.
Neste sentido, conferir o seguinte vídeo orientativo fornecido por
este e. Tribunal de Justiça:
[...]
Em razão disso, apesar das petições protocoladas às fls. 151 e
157, mantenho o feito em julgamento virtual, sem prejuízo da
análise de eventual pedido de destaque que venha a ser formulado
pelo patrono da parte, por meio do ambiente próprio
disponibilizado para esse fim, nos termos já mencionados.

Tal diretriz, como ficou bem evidenciada na decisão impugnada,
encontra ressonância nos procedimentos internos adotados pelo Supremo
, como explicitado, por
Tribunal Federal e também por este Superior Tribunal
exemplo, no seguinte aresto:
Entretanto, conforme divulgado na página eletrônica do STJ, as
inscrições para realização de sustentação oral nos processos
incluídos nas pautas de julgamento virtual foram viabilizadas
2 (acesso pelo link
a partir do dia 10 de agosto de 202
https://www.
stj.jus.
br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/10082022-STJ-pass
eceber-inscricoes-para-sustentacao-oral-nas-sessoes-virtuais-de-
julg amento-.aspx), e sujeitam-se ao prazo estabelecido no art. 4
Documento eletrônico VDA55845131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: f15035cc-a82e-443a-adec-0b6d538fc3a4

o, I, da Resolução

Cabe ao interessado,
STJ/GP 9/2022.
portanto, acessar a página eletrônica do STJ e, no prazo legal,
preencher o formulário "Sustentação Oral e Preferência de
Julgamento".
Diante do exposto, por se encontrar o presente feito incluído
em sessão virtual de julgamento para a qual já se encontra
disponível a inserção de mídia eletrônica com vistas
à sustentação oral, indefiro o requerimento de exclusão
. (
, Rel. Ministro
de pauta
AREsp n. 2.117.477/RJ
Herman
, DJe
.
Benjamin
7/12/2022)

Aplico o seguinte entendimento:
A defesa técnica, ao deixar de observar o procedimento
regulamentar específico para a realização de sustentação oral em
julgamentos virtuais, deve arcar com as consequências de sua
omissão, não sendo lícito transferir ao Poder Judiciário
responsabilidade por equívoco procedimental da própria
parte (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
1.019.373/MT,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/9/2025,
23/9/2025)

Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55845131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: f15035cc-a82e-443a-adec-0b6d538fc3a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.760 / SP
Número Registro: 2025/0460326-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021470820108260597 21470820108260597 23028479120258260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE OTAVIANO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ WELINTON CABRAL DE SOUZA - SP081233
FELIPE OTAVIANO GONÇALVES DA SILVA - SP522610
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIANO FIDELIS BEZERRA (PRESO)
CORRÉU
: PEDRO PAULO DA ROCHA JUNIOR
CORRÉU
: MANOEL MESSIAS FERREIRA BRAGA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO FIDELIS BEZERRA (PRESO)
ADVOGADOS : JOSÉ WELINTON CABRAL DE SOUZA - SP081233
FELIPE OTAVIANO GONÇALVES DA SILVA - SP522610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56088409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:15
Código de Controle do Documento: 21c5eab8-7b61-4d2c-a356-0ed1a7f26c0b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:15
Código de Controle do Documento: 21c5eab8-7b61-4d2c-a356-0ed1a7f26c0b